Tribunal: TCU
Processo: 015.456/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhamento do Ciclo da Oferta Permanente de Blocos com Risco Exploratório e de Áreas com Acumulações Marginais para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural (Bloco Permanente 2020) sob o regime de concessão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do Ciclo da Oferta Permanente de Blocos com Risco Exploratório e de Áreas com Acumulações Marginais para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural (Bloco Permanente 2020) sob o regime de concessão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, sob o ponto de vista formal e dado o escopo definido para a análise da presente desestatização, que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atendeu aos aspectos de tempestividade, completude e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente ao certame da Oferta Permanente de Blocos Terrestres e Marítimos com Risco Exploratório e de Áreas com Acumulações Marginais (Oferta Permanente 2020); 9.2. dar ciência à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) de que a disponibilização da documentação a que se refere o art. 3o da IN TCU 81/2018 em 15/4/2020, com manutenção do cronograma que prevê a publicação do edital do certame em 7/7/2020, não observa o lapso temporal de 90 dias preconizado no art. 8o da IN TCU 81/2018; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e ao Ministério de Minas e Energia (MME).